Tribunal: TJPA
Processo: 0802970-26.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14950 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802970-26.2021.8.14.0005

APELANTE: QUELMA PAES MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802970-26.2021.8.14.0005

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: QUELMA PAES MARTINS

APELADO: MINICÍPIO DE ALTAMIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIO FALANGOLA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. ADICIONAL VINCULADO AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO CARGO EFETIVO APÓS EXONERAÇÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Cobrança, ajuizada por servidora pública municipal efetiva em face do Município de Altamira, julgou improcedente o pedido de incorporação do “Adicional de Cargo em Comissão”, previsto nos arts. 145 e 146 da Lei Municipal nº 1.767/2007, aos vencimentos do cargo efetivo, bem como de pagamento de parcelas retroativas, após exoneração do cargo comissionado exercido entre 2013 e 31/12/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidora pública municipal possui direito à incorporação ou continuidade de adicional vinculado ao exercício de cargo em comissão após a respectiva exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cargo em comissão, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal, possui natureza precária, sendo de livre nomeação e exoneração, o que confere caráter transitório às vantagens a ele vinculadas.

A remuneração do cargo comissionado condiciona-se ao efetivo exercício da função, cessando automaticamente com a exoneração.

Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, especialmente quanto a parcelas vinculadas ao exercício de função temporária, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

O STF, no RE 638.115/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), fixou a tese de que ofende o princípio da legalidade a concessão de incorporação de vantagens decorrentes do exercício de função comissionada sem previsão legal válida, cuja ratio decidendi aplica-se às gratificações de natureza análoga.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 introduziu o §9º ao art. 39 da Constituição Federal, vedando expressamente a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, dispositivo de eficácia plena e aplicável aos Municípios.

A legislação municipal não pode instituir vantagem remuneratória em desconformidade com a Constituição, impondo-se interpretação conforme para limitar o adicional ao período de exercício do cargo comissionado.

O exercício prolongado da função entre 2013 e 2020 não altera a natureza jurídica precária da vantagem, pois o decurso do tempo não a converte em parcela permanente.

A incorporação pretendida implicaria transformar gratificação transitória em aumento permanente de vencimentos, em afronta ao art. 37, caput, da Constituição Federal e aos princípios da legalidade e da responsabilidade na gestão pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Vantagens vinculadas ao exercício de cargo em comissão possuem natureza transitória e cessam com a exoneração.

Não há direito adquirido à incorporação de gratificação decorrente do exercício de função comissionada ao vencimento do cargo efetivo.

O art. 39, §9º, da Constituição Federal veda a incorporação de vantagens temporárias ou vinculadas a cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e V, e 39, §9º; Lei Municipal nº 1.767/2007, arts. 145 e 146; EC nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 638.115/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 26.08.2015 (Tema 395); STF, RE 563.965/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2009; STJ, AgInt no REsp 1.845.716/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Quelma Paes Martins
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Cobrança ajuizada em face do Município de Altamira, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que a autora é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Vigilância Sanitária desde 1999, tendo exercido cargo em comissão no período compreendido entre 2013 e 31/12/2020, quando foi exonerada e retornou às atribuições do cargo efetivo.

Após a exoneração, requereu administrativamente a concessão do denominado “Adicional de Cargo em Comissão”, previsto nos arts. 145 e 146 da Lei Municipal nº 1.767/2007, pleiteando sua incorporação aos vencimentos e o pagamento das parcelas retroativas.

O Município apresentou contestação sustentando a inexistência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, a natureza transitória do cargo em comissão e a vedação constitucional à incorporação de vantagens temporárias.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que o adicional é devido apenas enquanto houver exercício do cargo comissionado, inexistindo respaldo constitucional para sua continuidade após exoneração.

Irresignada, a autora interpôs apelação reiterando a tese de direito adquirido ao adicional. Contrarrazões foram apresentadas, e o Ministério Público deixou de intervir no mérito.

É o relatório.

VOTO

O recurso é conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em saber se a apelante possui direito à incorporação ou continuidade de adicional vinculado ao exercício de cargo em comissão, após a respectiva exoneração.

A premissa jurídica fundamental é a natureza do cargo em comissão, cuja disciplina constitucional está prevista no art. 37, V, da Constituição Federal, caracterizando-se como função de confiança ou cargo de livre nomeação e exoneração.

A remuneração do cargo em comissão possui natureza transitória, estando condicionada ao efetivo exercício da função. A exoneração implica a cessação automática das vantagens a ele vinculadas.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que
não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório
, especialmente no que se refere a vantagens vinculadas ao exercício de função temporária.

No julgamento do
RE 638.115/CE (Tema 395 da Repercussão Geral)
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 26/08/2015, o STF fixou a tese de que:
“Ofende o princípio da legalidade a concessão de incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada sem previsão legal.”

Embora o precedente trate de quintos, a
ratio decidendi
é plenamente aplicável ao caso em exame, pois reafirma que vantagens decorrentes do exercício de função comissionada não se incorporam automaticamente ao patrimônio do servidor.

O STF reiteradamente afirma que
não há direito adquirido a regime jurídico
, conforme decidido no
RE 563.965/SC
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20/11/2009, no qual se assentou que alterações no regime jurídico dos servidores não violam direito adquirido quando não atingem situações definitivamente incorporadas.

Ademais, a
Emenda Constitucional nº 103/2019
introduziu o §9º ao art. 39 da Constituição Federal, estabelecendo expressamente:
“É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.”

Tal dispositivo possui eficácia imediata e plena, aplicável a todos os entes federativos, inclusive aos Municípios.

Ainda que se sustente a existência de previsão na legislação municipal, a interpretação conforme a Constituição impõe que o adicional seja devido apenas enquanto houver exercício do cargo comissionado.

A legislação infraconstitucional não pode recriar instituto remuneratório vedado pela Constituição.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a orientação é convergente. No julgamento do AgInt no REsp 1.845.716/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019, restou reafirmado que gratificações vinculadas ao exercício de função de confiança não se incorporam à remuneração do cargo efetivo sem previsão legal específica.

A Primeira Seção do STJ, ao adequar sua jurisprudência ao entendimento firmado pelo STF no RE 638.115, reafirmou a inexistência de direito à incorporação de parcelas decorrentes do exercício de função comissionada quando ausente respaldo legal válido.

O fator temporal — exercício prolongado da função entre 2013 e 2020 — não altera a natureza jurídica da vantagem, que permanece precária e transitória. O decurso do tempo não transmuta vantagem funcional em parcela permanente.

Tampouco há violação à segurança jurídica ou à proteção da confiança, pois a apelante tinha ciência da natureza precária do cargo em comissão. A exoneração representa evento jurídico apto a extinguir a vantagem correlata.

Admitir a incorporação pretendida implicaria transformar gratificação transitória em aumento permanente de vencimentos, em afronta ao art. 37, caput, da Constituição.

Tal solução também repercutiria no equilíbrio fiscal do ente municipal, contrariando o princípio da responsabilidade na gestão pública. A jurisprudência constitucional e infraconstitucional é estável, reiterada e coerente no sentido da vedação à incorporação de vantagens temporárias.

A sentença recorrida encontra-se alinhada à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal. Não há fundamento jurídico apto a justificar sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência. Ratifico a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, não tendo sido fixados pelo juízo de origem,
arbitro nesta instância em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo patrono da parte ré.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026